Tribunal: TJSP
Processo: 2026122-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: colegiado. Decisão mantida. Agravo improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2026122-84.2021.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 29/04/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/04/2021
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de aluguel julgada improcedente. Atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto que não se protrai até o trânsito em julgado do acórdão, mas até a data do julgamento colegiado. Decisão mantida. Agravo improvido.